Tribunal: TJMT
Processo: 1014515-06.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014515-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO), KELSON DA SILVA BARBOSA - CPF: 012.341.671-07 (PACIENTE), Doutora Suelen Barizon (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA EM MENOS DE 01 (UMA) SEMANA DA PRÁTICA ILÍCITA ANTERIOR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "
a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018.)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kelson da Silva Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante relata que o paciente é pobre no sentido literal da palavra, não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas da fiança, o fato de o paciente estar preso, sem que tivesse recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal; o decreto de prisão preventiva limitou-se a demonstrar prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus

comissi delicti),
sem evidenciar o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; embora exista o indicativo de risco de reiteração criminosa, o que justificaria a intervenção para garantia da ordem pública, suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 216577172).

Documentos juntados aos IDs. 216577175 -

216577176.

A liminar foi
indeferida
(ID. 216852190).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 218800665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 223162651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Consta nos autos n. 1006951-05.2024.8.11.0055 que, em 25.5.2024, o paciente foi preso, em flagrante delito, pois, conduziu veículo sob a influência de álcool (CTB, art. 306).

Não obstante os argumentos sustentados, a fiança questionada na impetração foi arbitrada pela autoridade policial, de modo que o magistrado não está obrigado a ratificá-la.

Nesse sentido:

[...] A fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o juiz singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva. [...] (TJ/MT, N.U 1011029-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

De fato,
a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público
,
e justificada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
.

Ato posterior, no que toca às manifestações do Ministério Público e da defesa, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, observa-se que as circunstâncias da hipotética prática do delito demonstram a existência de elementos para a decretação da prisão preventiva.

No presente caso, a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pelo inegável risco concreto de
reiteração criminosa
em relação ao custodiado, o qual foi preso pelo mesmo crime (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro),
em recentíssima data (19.05.2024 – APF nº 1006664- 42.2024.8.11.0055) e colocado em liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, em menos de uma semana o paciente cometeu dois crimes da mesma natureza
– delitos de trânsito - e, desta vez,
sua conduta resultou consequências ainda mais graves: acidente de trânsito com colisão na traseira de um carro em via pública, e fuga do local do acidente com o indubitável fito de se esquivar da culpa, o que comprova a necessidade de sua prisão, também, para a garantia da aplicação da lei penal.

Em casos tais, encontra-se justificada a segregação cautelar. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO CASSADA PELO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E FLAGRANTE OCORRIDO QUANDO O PACIENTE RESPONDIA EM LIBERDADE A AÇÕES PENAIS PELOS MESMOS CRIMES, INCLUSIVE COM SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente, apesar de se declarar motorista profissional, não possui habilitação para dirigir, é reincidente específico no crime de embriaguez ao volante e respondia a outras duas ações penais em liberdade pelo mesmo crime, uma delas com sentença condenatória. 2. Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. Noticia o Juízo de primeiro grau que o mandado de prisão nunca foi cumprido, pois o Paciente está foragido da Justiça. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018.) 4. Em que pese os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro terem penas máximas cominadas em abstrato inferiores a quatro anos, a prisão preventiva é admitida em face da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC n. 504.735/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019).”

Ademais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...] (STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024